Tribunal: TJSP
Processo: 0002252-45.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – Requisito subjetivo – Exame criminológico cuja conclusão registra ressalvas quanto ao comportamento do reeducando – Indeferimento do benefício por falta de mérito – Hipótese. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002252-45.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante KEVIN
FELIPE FELIX DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-45.2020.8.26.0496 -Voto no 13.191
2
Agravo de Execução Penal no 0002252-45.2020.8.26.0496
Agravante: Kevin Felipe Felix da Costa
Agravado: Ministério Público
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13.191
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME Requisito subjetivo Exame criminológico cuja
conclusão registra ressalvas quanto ao comportamento do
reeducando Indeferimento do benefício por falta de mérito
Hipótese. Agravo desprovido.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto contra a
r. decisão de fls. 28/33, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM 6a
RAJ, Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto, formulado em favor do sentenciado KEVIN FELIPE
FELIX DA COSTA.
Busca a Defensoria Pública a reforma da decisão, alegando,
em síntese, estarem preenchidos os requisitos legais. Sustenta, nesse passo,
que o exame criminológico é imprestável para comprovar a falta de
preenchimento do requisito subjetivo, porquanto de baixíssima qualidade, a
ensejar a responsabilização administrativa de seus signatários (fls. 01/07).
Contrariado o agravo (fls. 38/42) e mantida a decisão
recorrida (fls. 43), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 51/53).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-45.2020.8.26.0496 -Voto no 13.191
3
Ainda que a lei não mais exija o exame criminológico, por
certo não o impede.
O art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, não mencionou
os instrumentos de que o Magistrado se possa valer para formar seu
convencimento. Não lhe vedou, contudo, o recurso à opinião de especialistas;
ao reverso, o art. 8o, da Lei de Execução Penal, prevê a perícia para a
adequada individualização da execução.
A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, não
impede o juiz de requisitar os exames que entender necessários à verificação
do mérito do sentenciado para fins de progressão em regime carcerário ou de
livramento condicional. A providência tem como objetivo compatibilizar o
interesse de liberdade do condenado com a necessidade de proteger a
sociedade.
Uma vez realizado, não podem ser desprezadas as suas
conclusões, máxime porque, no caso, foi subscrito por profissionais
devidamente habilitados, credenciados, respectivamente, no Conselho
Regional de Serviço Social de São Paulo (CRESS) e no Conselho Regional de
Psicologia (CRP).
Na hipótese, verifica-se que o relatório do serviço social não
é plenamente favorável ao reeducando, pois revela que ele “não aparenta
evolução social, o aprisionamento é a forma de não potencialização às
drogas” (fls. 20/21).
Já a conclusão do relatório psicológico ressalta, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-45.2020.8.26.0496 -Voto no 13.191
4
circunstâncias, que “o sentenciado não possui consciência dos danos
causados para o seu próprio ser e para outras pessoas” (fls. 20/21).
Nesse contexto, consoante bem observou o d. Procurador de
Justiça, o sentenciado “já obteve antes o benefício e o desonrou com fuga (fls.
17/19). Após a recaptura, portanto, voltou a cumprir pena. O exame
criminológico foi realizado de acordo e a equipe técnica desaconselhou a
progressão de regime por ausência de mérito do sentenciado. Destaca-se no
caso também o registro de faltas disciplinares reabilitadas, que 'o sentenciado
não possui crítica e autocrítica sobre os delitos cometidos, não consegue
suportar as frustrações do cotidiano e seus valores básicos de conduta estão
em desenvolvimento” (fls. 53).
Assim, não há como se afastar o laudo, que foi elaborado
condizentemente, abordando todos os temas de relevo, em sintonia com o
quanto costumeiramente indagado aos peritos, concedendo-se prevalência a
um simples atestado de bom comportamento carcerário. Exame mais profundo
foi feito, apresentando resultados que desaconselham o benefício perseguido.
Seria irresponsável, destarte, promover-se um condenado que não apresenta
sintomas tranquilizadores quanto ao comportamento que há de manter sob
fiscalização atenuada.
Importante ressaltar, outrossim, que se trata de sentenciado
que cumpre pena de 07 anos e 08 meses de reclusão pela prática de crime com
emprego de violência ou grave ameaça (roubo) (fls. 16/18).
Em suma, como expendido, conquanto tenha o reeducando
preenchido o requisito objetivo para obtenção da progressão, o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002252-45.2020.8.26.0496 -Voto no 13.191
5
exame criminológico não se revelou plenamente favorável, impossibilitando,
assim, a concessão do benefício.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
Relator